Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015356-40.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Acessão, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADY DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 109.035.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂNDIDO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O CONFLITO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE QUE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE DISCUTE O MESMO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELO JUÍZO SUSCITADO QUE SE TRATAM DOS MESMOS IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA 2
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inexistindo tal similitude não há falar em conexão
.

2. No caso dos autos, resta evidente a existência de conexão entre os feitos, posto que existe identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que se amoldam à previsão do artigo 55,
caput

do CPC.

3. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em desfavor do
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de reintegração de posse, no 1007924-32.2018.8.11.0002, movida por
Sady de Queiroz Mussa,
contra Cândido Rodrigues de Souza.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante, ao acolher o pedido da parte autora, sob o argumento de que “tramita nesta Vara [2a Vara Cível] outra ação que discute o mesmo objeto desta lide, existindo o risco de decisões conflitantes” (Id. 51431995, pág. 16), de forma que determinou a remessa dos autos para a 2a Vara a fim de ser apensado ao feito no 1001631-17.2016.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que não se tratam de ações conexas, uma vez que “
as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre terrenos distintos. Na presente ação [1007924-32.2018.8.11.0002] a autora intenta ser reintegrada na posse dos lotes 1 e 11 da quadra 5, do loteamento Jardim Campo Verde, já o processo de n. 1001631-17.2016, trata-se de ação Reivindicatória, proposta em desfavor de Claro Rodrigues da Silva e Marinilza Cândida de Paula, em que a autora pleiteia ser imitida na posse de outros 11 Lotes da Quadra 5, do mesmo loteamento. ” (Id. 51431995; pág. 16-17)

Menciona que “embora as ações tenham o mesmo polo ativo e tratam-se de ações de natureza, objeto, polo passivo e rito processual distintos, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 51431995; pág. 17)

O Juízo suscitado prestou informações afirmando que “ao contrário do que afirma o d. Juiz suscitante [
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
], verifica-se que a causa de pedir fática se refere tão apenas a suposta invasão nos lotes da quadra 05, reciprocamente em ambas demandas, não havendo que se falar que a autora pretende ser emitida na posse de outros lotes da quadra 05, especialmente considerando a matrícula de n.o23.749 do 5a Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, em que indica a existência de apenas 11 lotes compondo a quadra 05, e ainda pelas fotografias colacionadas em ambas as demandas, comprovando se tratar do mesmo objeto (Ids. 15099101, 15099232 e 15099290).”(Id. 54225976. págs. 2-3)

Ao final o Juízo suscitante requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, informar que inexiste circunstância justificadora a ensejar a intervenção ministerial (Id. 54613951).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência, para processar e julgar a
ação de reintegração de posse, no 1007924-32.2018.8.11.0002.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante ao acolher o pedido da parte autora sob o argumento de que “tramita nesta Vara [2a Vara Cível] outra ação que discute o mesmo objeto desta lide, existindo o risco de decisões conflitantes” (Id. 51431995, pág. 16), de forma que determinou a remessa dos autos para a 2a Vara a fim de ser apensado ao feito no 1001631-17.2016.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que não se tratam de ações conexas, uma vez que “
as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre terrenos distintos. Na presente ação [1007924-32.2018.8.11.0002] a autora intenta ser reintegrada na posse dos lotes 1 e 11 da quadra 5, do loteamento Jardim Campo Verde, já o processo de n. 1001631-17.2016, trata-se de ação Reivindicatória, proposta em desfavor de Claro Rodrigues da Silva e Marinilza Cândida de Paula, em que a autora pleiteia ser imitida na posse de outros 11 Lotes da Quadra 5, do mesmo loteamento. ” (Id. 51431995; pág. 16-17)

Menciona que “embora as ações tenham o mesmo polo ativo e tratam-se de ações de natureza, objeto, polo passivo e rito processual distintos, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 51431995; pág. 17).

Pois bem.

O conflito deve ser julgado improcedente.

O Juízo suscitante pondera que as causas de pedir são diversas; na ação de reintegração de posse no 1007924-32.2018.8.11.0002, se busca
a reintegração na posse
dos lotes 1 e 11 da
quadra 5,
do loteamento Jardim Campo Verde; por sua vez, a Ação Reivindicatória no 1001631-17.2016.81.0002, busca a
imissão na posse
de outros 11 lotes de
quadra 05;
logo, são imóveis diferentes daqueles que são objeto da ação de reintegração de posse.

Por sua vez, o Juízo suscitado prestou informações afirmando que “ao contrário do que afirma o d. Juiz suscitante [
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
], verifica-se que a causa de pedir fática se refere tão apenas a suposta invasão nos lotes da quadra 05, reciprocamente em ambas demandas, não havendo que se falar que a autora pretende ser emitida na posse de outros lotes da quadra 05, especialmente considerando a matrícula de n.o23.749 do 5a Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, em que indica a existência de apenas 11 lotes compondo a quadra 05, e ainda pelas fotografias colacionadas em ambas as demandas, comprovando se tratar do mesmo objeto (Ids. 15099101, 15099232 e 15099290).”(Id. 54225976. págs. 2-3).

Da análise da inicial dos autos da Ação Reinvidicatória no 1001631-17.2016.81.0002, verifico que, ao contrário do que afirma o Juízo Suscitante, os lotes objetos das demandas são os mesmos de forma que assiste razão do Juízo suscitado quando afirma que “a causa de pedir fática se refere tão apenas a suposta invasão nos lotes da quadra 05, reciprocamente em ambas demandas, não havendo que se falar que a autora pretende ser emitida na posse de outros lotes da quadra 05, especialmente considerando a matrícula de n.o23.749 do 5a Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, em que indica a existência de apenas 11 lotes compondo a quadra 05”.

Nesse ponto extrai-se da própria inicial da Ação Reinvidicatória no 1001631-17.2016.81.0002, que houve invasão no lote 11 da quadra 05, confira-se:

“[...] conforme demonstra a foto juntada a esta inicial, o invasor iniciou a construção de uma casa no lote 11 da Quadra 5, na esquina das Ruas 03 e 09 do Loteamento.[...]” (Id. 1851341, pág. 2 dos autos de no 1001631-17.2016.81.0002).

Além disso, verifico na certidão expedida pelo 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, que existem tão somente 11 lotes na quadra 05 do referido loteamento; logo, não prospera o argumento do Juízo suscitante de que “na ação de reintegração de posse no 1007924-32.2018.8.11.0002 se busca a reintegração na posse dos lotes 1 e 11 da quadra 5 do loteamento Jardim Campo Verde, por sua vez Ação Reinvidicatória no 1001631-17.2016.81.0002 busca a imissão na posse de
outros
11 lotes de quadra 05, logo, são imóveis diferentes daqueles que são objeto da ação de reintegração de posse.”, pelo simples fato de que não há outros 11 (onze) lotes na quadra cinco.

Vê-se, portanto, que tanto Loteamento onde se encontram os lotes como os próprios lotes, são comum entre as ações.

Como é cediço, duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, resta evidente a
existência de conexão entre os feitos
, porquanto existe identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que a situação se amolda à previsão do artigo 55,
“caput” do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021